Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-61.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: POLIANA APARECIDA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: POLIANA APARECIDA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600359-61.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600359-61.2020.6.16.0157
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600359-61.2020.6.16.0157
que julgou procedentes os pedidos formulados na Representação Eleitoral Por Propaganda
Irregular", promovida pelo Ministério Público Eleitoral, em face de SINDIEDUTEC (Sindicato dos
Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná), pessoa jurídica
de direito privado, CNPJ n° 10.814.483/0001-11, representada por sua presidente Rosângela
Gonçalves De Oliveira e Poliana Aparecida Dos Santos, para condenar os Representados, cada um
individualmente, por infração às regras da propaganda eleitoral, relativamente aos fatos contidos
na representação, por afronta aos artigos 57-C da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) e art. 29 da
Resolução TSE n. 23.610/2019, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou
seja, em grau mínimo, ante a ausência de notícia de reincidência, o que faço com fulcro no §1°, do
artigo 37 da Lei n.° 9.504/97. (Representação com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Sindiedutec (Sindicato dos Trabalhadores da Educação
Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná) e Poliana Aparecida dos Santos, com fulcro no
artigo 57-C, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.504/97, no artigo 29, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n°
23.610/2019, no artigo 29, § 2°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no 57-C, § 2°, da Lei n° 9.504/97,
no artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da Resolução TSE n° 23.608/2019,
alegando que o Sindiedutec veiculou propaganda eleitoral em sua página oficial na internet, bem
como em sua página na rede social facebook e no youtube, em favor de Poliana Aparecida dos
Santos, nome de urna Poliana Santos, candidata a Vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
em Londrina, além de outros candidatos, sendo vedado a veiculação de propaganda em sítios de
pessoas jurídicas. Publicação: "Meu nome é Poliana Santos 13444". Representação fundada em
denúncia formulada por Célio Alves Tibes Júnior, por propaganda irregular e uso/abuso de
estrutura de uso comum, no conceito legal de entidade sindical apresentada ao Ministério Público
Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POLIANA APARECIDA DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO
BASICA TECNICA E TECNOLOGICA DO ESTADO DO
PARANA (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35480
516
27/05/2021 18:23 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.852
RECURSO ELEITORAL 0600359-61.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: POLIANA APARECIDA DOS SANTOS
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO BASICA TECNICA E
TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARANA
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
INTERNET. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO DOS TRABALHADORES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
COM DIVERSOS CANDIDATOS.
LIVE
PUBLICAÇÃO DE SANTINHO DA CANDIDATA ANUNCIANDO A
REALIZAÇÃO DA
. PROPAGANDA ELEITORAL CONFIGURADA.
LIVE
CONHECIMENTO DO FATO PELA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
PROVA. RECURSO DO SINDICATO NÃO PROVIDO. PROVIMENTO
DO RECURSO DA CANDIDATA.
A despeito de não examinadas na sentença a preliminar arguida, bem assim a
alegação da candidata de que não tinha conhecimento do fato, não é o caso de
anulação do processo, mas de exame das prejudiciais e, eventualmente, de
julgamento da questão de fundo (art. 1013, CPC).
A petição inicial, embora sucinta, não padece de inépcia.
Ausentes no conjunto probatório descrição do conteúdo da
, não se pode
live
concluir que se trata de ato de campanha eleitoral.
Todavia, publicação de santinho da candidata, em site de pessoa jurídica,
contendo nome e número de urna da candidata, configura propaganda eleitoral
vedada para pessoas jurídicas.
Inexistência de circunstâncias que permitam a conclusão de que a candidata tinha
conhecimento da forma de divulgação do evento.
Recurso do sindicato desprovido. Mantida a multa aplicada na sentença.
Provimento do recurso da candidata, para julgar improcedente o pedido em
relação a ela, com exclusão da multa.

DECISÃO
Num. 35480516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, deu provimento
ao interposto por Poliana Aparecida dos Santos e negou provimento ao interposto por Sindicato
dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por SINDIEDUTEC-PR (SINDICATO
DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO
DO PARANÁ) e por POLIANA APARECIDA DOS SANTOS, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR (ID 25395816), que julgou procedente a
representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor dos recorrentes,
condenando-os pela prática de propaganda eleitoral na internet por pessoa jurídica, em afronta
aos artigos 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 e art. 29 da Resolução TSE n.
23.610/2019, estabelecendo o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada.
O recorrente SINDIEDUTEC-PR (SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO DO PARANÁ) (ID 25396216)
sustenta, em síntese, que:
nunca se tratou de propaganda eleitoral, já que o objetivo inicial
a)
era realizar sabatina com todos os candidatos ligados ao Instituto Federal do Paraná, com a
intenção de apenas apresentar os candidatos, independentemente do partido ou município do
candidato;
foram realizadas sabatinas com outros candidatos em outros municípios e havia
b)
outros agendados, os quais foram cancelados em razão do ajuizamento desta representação;
em observância ao exercício do direito de informação, é de dever ao sindicato, como órgão
c)
representante de uma classe, de levar o maior número de informações referentes aos
candidatos que atuam junto a sua base, não havendo, portanto, qualquer irregularidade em sua
atuação, tendo apenas exercido o seu papel no cenário eleitoral perante a classe que
representa;
ciclo de entrevistas e sabatinas com candidatos é prática comum dos órgãos
d)
sindicais;
não há o que se falar em dano, vez que todo material que havia sido divulgado no
e)
site e nas redes sociais foram excluídos poucas horas após publicado, cancelando-se também
as demais sabatinas com os outros candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores; não há
f)
certificação da secretária quanto ao conteúdo apresentado na representação, sendo que as
provas foram produzidas unilateralmente, insuficientes para ensejar uma condenação nos
termos requeridos pelo Ministério Público na exordial; e
a aplicação da multa prevista na
g)
legislação, ao beneficiário, seria apenas possível se este tivesse o prévio conhecimento da
propaganda irregular, fato este que restou claro que não aconteceu, uma vez que a proposta
apresentada aos candidatos não era de veiculação de propaganda pelo sindicato, pelo que a
multa da candidata deve ser afastada.
Ao final, pugna, preliminarmente, pela extinção da ação sem resolução de mérito
pela perda de seu objeto. Sucessivamente, requer o provimento do recurso, para que seja
julgada improcedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, sem a
Num. 35480516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

aplicação de qualquer sanção aos representados ou, ainda julgada procedente a
representação, seja afastada a multa pecuniária, considerando que não há mais qualquer
violação praticada e a voluntária retirada dos materiais de seus portais e páginas em redes
sociais. Subsidiariamente, requer seja a condenação pecuniária estabelecida no mínimo legal
englobando todos os fatos anunciados pelo Parquet.
Já POLIANA APARECIDA DOS SANTOS, em suas razões (ID 25396566) argui,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à aplicação
da multa no valor de R$ 5.000,00, e por falta de enfrentamento dos argumentos trazidos pela
defesa, quais sejam, alegações de inépcia da petição inicial e ausência de indícios de que a
candidata tinha prévio conhecimento da propaganda, omissões que embora suscitadas em
sede de embargos de declaração, foram rejeitadas pelo Juízo.
A alegação de inépcia da petição inicial está fundada na ausência de indicação de
qual teria sido a propaganda veiculada, de modo que não há como saber se a irregularidade
seria a
em si, seu conteúdo ou forma. Aduz não saber de que propaganda eleitoral se trata,
live
tampouco que teria prévio conhecimento da mesma, pois não está descrita que conduta sua
seria ilícita, o que impediu sua defesa.
No mérito, aduz que:
não se admite representação instruída apenas com
a)
prints
de telas, pois esses não são elementos idôneos a comprovar a existência efetiva da
propaganda, seu conteúdo e a responsabilidade e, além disso, pelas URLs indicadas não é
possível aferir sequer se a propaganda existiu;
o MPE não indicou quais seriam as
b)
circunstâncias que denotariam que a candidata não teria como não saber da propaganda
irregular, tampouco apresentou provas idôneas do fato;
a petição inicial mostra que nem
c)
mesmo o autor é convicto da irregularidade, pois não narra qualquer circunstância da dita
propaganda que, em tese, poderia soar como apologia ao voto de algum candidato;
a
d)
petição inicial sequer aponta qual seria o conteúdo da
;
não há nenhuma prova de que a
live e)
recorrente tenha sequer participado do ato;
a suposta divulgação da
na página do
f)
live
contendo o número da candidata é mera suposição, pois comprovada somente com
facebook
uma impressão de imagem;
não se verifica, pelos simplórios e escassos elementos da
g)
inicial, que a recorrente teria, ela ou por terceiros, solicitado algum voto, pedido apoio para si,
ou mesmo que tivesse até mesmo participado do ato;
o ato de divulgação é privativo de
h)
quem promove o evento, a recorrente não tinha nenhum conhecimento do modo como a live
estava sendo divulgada; e
a foto trazida com a inicial é idêntica a postada pela própria
i)
candidata em seu perfil de rede social e até hoje lá publicada ao livre acesso de qualquer
pessoa.
Ao final, requer o provimento do recurso a fim de, preliminarmente, anular a
sentença e devolver os autos à instância originária para que novo julgamento seja proferido ou
para acatar a preliminar de inépcia da inicial e, com isso, extinguir a representação sem
resolução do mérito. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente
o pedido em relação à ora recorrente
Instado a apresentar contrarrazões (ID 25396816), o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, ora recorrido, requer o desprovimento dos recursos apresentados, alegando que
os inconformismos manifestados pela recorrente POLIANA são desprovidos de qualquer
Num. 35480516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

fundamento, consistindo em evidente tentativa de esquivar-se de uma obrigação legal, visto
que o nome, fotografia e número de urna de POLIANA foram divulgados pela pessoa jurídica
em questão, sendo essa a propaganda eleitoral vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 28110716) opina pelo não acolhimento das
teses de inépcia da petição inicial e de nulidade da sentença por falta de fundamentação
específica. No mérito, relativamente ao material que de promoção da
, afirma que restou
live
caracterizada a propaganda realizada por pessoa jurídica, atraindo as sanções decorrente do
artigo 57-C da Lei das Eleições. No que toca à então candidata, porém, manifesta-se pela
exclusão da multa diante da ausência de provas de seu prévio conhecimento acerca da
propaganda realizada pelo Sindicato, cuja condenação deve permanecer hígida.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de tempestivos recursos eleitorais interpostos por SINDIEDUTEC-PR e
pela então candidata POLIANA APARECIDA DOS SANTOS, em face da sentença pela qual
foram condenados ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, em razão de suposta divulgação
de propaganda eleitoral por pessoa jurídica.
A recorrente POLIANA argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão
do não enfrentamento de todos os argumentos por ela aduzidos em sua defesa, mais
precisamente a tese de inépcia da petição inicial e a alegação de ausência de elementos
indicadores do prévio conhecimento da candidata beneficiada. E, realmente, tais alegações
não foram examinadas na sentença, o que, em princípio, acarretaria a nulidade da decisão.
Contudo, o atual ordenamento processual, aplicável na seara eleitoral, não leva a
essa solução, na medida em que em casos dessa natureza,
do art. 1.013, do CPC,
ex vi
quando possível ao Tribunal superar a nulidade e julgar o mérito da lide, assim deve proceder.
É o caso dos autos, já que perfeitamente viável examinar as preliminares arguidas
pela recorrente e, se for o caso, avançar na análise da questão de fundo.
As prejudiciais devem ser rejeitadas.
A despeito de sucinta, a petição inicial não é inepta, já que descrito o fato:
veiculação pelo SINDIEDUTEC (também recorrente), em sua página oficial na internet, bem
como em páginas de redes sociais, de propaganda eleitoral em favor da recorrente Poliana,
bem assim explicitada a norma jurídica que teria sido violada (art. 57-C, § 1º, I). Além disso,
foram indicados os endereços eletrônicos dessas páginas.
É o que basta, na medida em que, em tese, basta a veiculação de propaganda na
internet por pessoa jurídica para caracterizar ilegalidade. Logo, não havia necessidade de
detalhar o contexto dessa publicação. Aliás, em razão dessa singeleza, não é possível
Num. 35480516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

qualquer ilação de que a representação estaria baseada na
que seria (ou foi) realizada pelo
live
sindicato.
Por outro lado, a existência da veiculação foi confirmada pelo sindicato, que
também informou tê-la removido da internet depois da representação, daí porque não há mais
possibilidade de serem acessadas.
De resto, o prévio conhecimento (ou não) da candidata acerca da veiculação e de
seu conteúdo será examinado por ocasião da análise do mérito.
A questão de fundo debatida nos autos diz respeito à veiculação ou não de
propaganda eleitoral em
de pessoa jurídica, o que é vedado pela legislação eleitoral, nos
site
termos do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
:
internet, em sítios
;
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
(Grifos inexistentes no original)

Em sintonia, a Resolução-TSE nº 23.610/2019 estabelece que:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
Num. 35480516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

II – oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Grifos inexistentes no original)

Como já afirmado, do que consta na petição inicial, a representação está fundada
na divulgação de um santinho da candidata no site e página das redes sociais do sindicato,
pessoa jurídica, o que, como antes frisado, foi excluído após o ajuizamento desta demanda.
Malgrado não integre a causa de pedir, é conveniente registrar, no que tange à
, que inexiste na inicial qualquer descrição acerca de qual seria (ou foi) o seu conteúdo,
live
asseverando a entidade sindical, todavia, que tratar-se-ia de uma sabatina, com mera
informação à base eleitoral com a qual tem contato acerca dos candidatos que compõem a
rede do Instituto Federal do Paraná, tal como já ocorrera com outros candidatos, fato
corroborado pela notícia de irregularidade acostada aos autos com a inicial, na qual constam
diversos pretendentes a cargos públicos recebendo idêntico tratamento pelo sindicato
recorrente.
Afirmou ainda que, por força da representação, o evento teria sido cancelado, o
que, todavia, não é crível, já que estava marcado para o dia 28/10 e somente teve ciência da
demanda em data posterior.
Diante disso, não há que se falar em propaganda eleitoral ilícita em razão da
,
live
seja porque este fato não integra a causa de pedir, seja porque, ainda que assim não
ocorresse, não veio aos autos o conteúdo do evento. Este também é o entendimento da
Procuradoria Regional Eleitoral:
Parece relevante destacar, nesse ponto, que o objeto da presente Representação
Eleitoral não diz respeito, propriamente, à promoção de sabatinas com os disputantes do pleito
eleitoral londrinense de 2020, mas sim à veiculação – no âmbito das postagens realizadas nos
perfis/páginas do Sindicato com o escopo de dar publicidade aos eventos – de materiais de
propaganda eleitoral em favor dos debatedores/sabatinados. (ID 28110716).
Afastado o debate sobre a
, resta apreciar a irregularidade do ponto de vista
live
da divulgação de um santinho da candidata, o qual, como mencionado, foi publicado no site
oficial do sindicato e em seu perfil no
contendo foto e número da candidata, com o
Facebook,
intuito de anunciar a data e a hora da realização da
. Confira-se a imagem:
live
Num. 35480516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

Como se vê, trata-se de propaganda eleitoral, pois contém a foto, o nome de urna
e o número da candidata, incorrendo o sindicato na vedação do artigo supracitado artigo 57-C,
impondo-se a manutenção da multa aplicada pela sentença por propaganda irregular.
Este é também o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:
De se notar, ademais, que a inicial veio devidamente acompanhada das URLs dos conteúdos
impugnados e de suas respectivas capturas de tela, que evidenciam, de forma indene de
dúvidas, que o SIDIEDUTEC/PR de fato utilizou as suas plataformas digitais para a
veiculação de materiais de propaganda eleitoral em favor da candidata Poliana Aparecida dos
Santos.

No que tange à recorrente POLIANA, porém, não ficou demonstrado seu prévio
conhecimento do fato.
É certo que a responsabilidade e o prévio conhecimento do beneficiário pela
propaganda podem ser inferidos das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto. No
entanto, cabe ao representante indicar, na inicial, qual a conjuntura que denota este prévio
conhecimento, o que não foi feito no caso em apreço.
Num. 35480516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

Neste ponto, o representante limita-se a afirmar que “as circunstâncias em que
veiculada a propaganda irregular revelam ser impossível que os beneficiários não tivessem
” (ID 25394766 – f. 3). A recorrente, por sua vez, declara ter participado da
,
conhecimento
live
porém nega ter conhecimento da publicação de seu santinho no site do sindicato. Alega se
tratar de idêntica foto postada em seu perfil de rede social, que é público, acessível a qualquer
internauta.
Este fato isolado, muito embora tenha relação com a postagem realizada pela
entidade sindical, não autoriza que se conclua, necessariamente, pelo conhecimento prévio da
publicação por parte da candidata. Com efeito, não há entre a inserção da fotografia no site da
internet e o prévio conhecimento da candidata uma relação direta de causa e consequência.
De fato, é perfeitamente possível que, a despeito de ter conhecimento da
, a
live
candidata não tenha acessado as páginas do sindicato e, consequentemente, tenha tido
conhecimento de como o evento estava sendo divulgado.
Na mesma linha, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, no que toca à
candidata beneficiada:
Merece acolhida, contudo, a tese relativa à ausência de conhecimento prévio da candidata
Poliana Aparecida dos Santos quanto à prática do ilícito eleitoral imputado na inicial. A análise
das provas produzidas nos autos não é capaz de demonstrar, de forma indene de dúvidas,
que a referida candidata teve ciência ou anuiu com a divulgação de seus materiais de
campanha eleitoral no site/canal/perfil do SINDIEDUTEC/PR, de modo que incide, no caso, a
previsão do artigo 40-B da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), segundo a qual “a
representação relativa à propaganda eleitoral irregular deve ser instruída com a provada
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável”.
Ao que tudo indica, ao criar o material de divulgação do evento de debate/sabatina com os
disputantes do pleito municipal de 2020, o SINDIEDUTEC/PR utilizou as fotos mantidas nos
perfis pessoais dos candidatos no Facebook, nos quais constamos seus nomes e números de
urna, para ilustrar quem seriam os debatedores do dia. Inexistindo provas quando à anuência
da candidata Poliana Aparecida dos Santos com relação à veiculação de seu material de
propaganda eleitoral pelo referido sindicato, merece reforma ar. sentença que a condenou ao
pagamento de multa por violação ao artigo 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições).
(ID 28110716).

Por estes fundamentos, é de ser negado provimento ao recurso do sindicato, por
reconhecer a prática da propaganda irregular e, por outro lado, deve ser provido o recurso da
candidata Poliana, diante da falta de seu prévio conhecimento acerca das postagens..

DISPOSITIVO
Num. 35480516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092

Por todas as razões expostas, afastando as preliminares aventadas, voto no
sentido de negar provimento ao recurso eleitoral interposto por SINDIEDUTEC, mantendo-se a
multa aplicada na sentença, por violação ao artigo 57-C, §1º, da Lei das Eleições.
Por outro lado, voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto por
POLIANA APARECIDA DOS SANTOS, para, reformando-se a sentença, julgar improcedente a
representação quanto a candidata, afastando-se a multa a ela aplicada.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600359-61.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: POLIANA APARECIDA DOS SANTOS - Advogado
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO MUNHOZ - PR0037043 - SINDICATO DOS TRABALHADORES
DA EDUCACAO BASICA TECNICA E TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARANA - Advogado
do(a) RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB PR 0095051 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, deu provimento ao
interposto por Poliana Aparecida dos Santos e negou provimento ao interposto por Sindicato dos
Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35480516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 18:23:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052717415545200000034610092
Número do documento: 21052717415545200000034610092